Tribunal: TCU
Processo: 029.162/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP/MCTIC, referente ao Convênio 35/2006, celebrado entre a FINEP e o Instituto UNIEMP/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas quanto aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) repassados por força do Convênio 35/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir desta relação processual os responsáveis Luiz Alceste Del Cistia Thonon, Maurício Prates de Campos Filho, Nelson Antônio Pereira Camacho e Saul Gonçalves D'Ávila; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Instituto Uniemp e, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 201, § 1o, e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/7/2013 1.291.083,09 Débito 29/6/2016 6,32 Débito 1o/12/2017 (1.925,99) Crédito 1o/12/2017 (275,16) Crédito 9.3. informar ao Instituto Uniemp que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4.o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos.